Tribunal: TJSP
Processo: 1046718-44.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pedido de desbloqueio do prontuário de condutor. Alegação de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Infração cometida após 01/11/2016. Procedimento administrativo regido pela Resolução no 723/18 CONTRAN (art. 2o), pelo qual a entrega da CNH é medida desnecessária. Norma que prevê o

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pedido de desbloqueio do prontuário de condutor. Alegação de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Infração cometida após 01/11/2016. Procedimento administrativo regido pela Resolução no 723/18 CONTRAN (art. 2o), pelo qual a entrega da CNH é medida desnecessária. Norma que prevê o início do cumprimento da penalidade de forma automática à revelia da entrega da CNH. Concessão da ordem para determinar o desbloqueio do prontuário do impetrante e autorizar a realização do curso de reciclagem exigido pela autoridade impetrada após o cumprimento da suspensão, considerando como data de início do cumprimento da penalidade o dia subsequente ao término do prazo para entrega da CNH física (art. 16, II, da Resolução CONTRAN no 723/18). Sentença concessiva da ordem mantida – Reexame Necessário improvido.